Tribunal: STF
Processo: ARE 1513807
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DECADÊNCIA AFASTADA – PRAZO RENOVADO A CADA COBRANÇA PELO FISCO - DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não há que falar em inadequação da via eleita, pois não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, mas os atos concretos advindos dessa. 



    2. Deve ser afastada a decadência, uma vez que não se discute a legislação em si, mas o ato de trato sucessivo, que se renova a cada recolhimento. 



    3. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022) 



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”.



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-doc. 186).



    Alega o recorrente ter havido violação dos arts. 146, inciso III, “a”; 150, incisos II e V; 155, § 2º, inciso X, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao considerar que as contribuições ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), não possuem natureza tributária, violou o aludido dispositivo constitucional.



    Aduz que o descumprimento da legislação federal e constitucional é evidente, pois o legislador teve preferência por imunizar o ICMS na exportação, independentemente de qualquer forma de recolhimento.



    Assevera que a natureza do FETHAB é “CONTRIBUTIVA e se reveste de um núcleo jurídico de COMPULSÃO e OBRIGATORIEDADE de pagamento” para não recolher integralmente o imposto. Aponta, nesses termos, que



    “O resultado é EXATAMENTE a discussão de que ao CRIAR UM REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO [art. 8, III, da Lei n. 7263/2000], está CRIANDO OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE para FRUIÇÃO DA IMUNIDADE CONSEQUENTE, de logo, INCONSTITUCIONAL”.



    Conclui que a Lei nº 7.263/00 e o Decreto nº 1.262/17 condicionam o exercício da imunidade tributária do ICMS sobre as operações de exportação ao credenciamento ao “regime de fiscalização de exportação, e a formalização do termo de opção ao FETHAB, e seu respectivo recolhimento”, desregulando o efeito jurídico e prático da imunidade tributária.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Observo que a controvérsia envolve a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) como condição de manutenção do contribuinte no regime especial de exportação, nos termos do Decreto estadual nº 1.262/17 e a Lei estadual nº 7.263/00. 



    Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que a referida contribuição não tem caráter tributário, por não estar presente a compulsoriedade. Nessa toada, entendeu serem inaplicáveis os princípios e limitações relativas à tributação presentes na Constituição Federal. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto do Desembargador Relator:



    “A contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) não possuem natureza tributária, uma vez que não se trata de cobrança compulsória e não se submete aos princípios e limites de exação tributária estipulados pela Constituição Federal.



    Não há como concluir que o recolhimento do FETHAB implica em recolhimento do ICMS ou em burla à imunidade tributária, como querem crer as impetrantes.



    Isso porque a contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto” (grifo nosso).



    Como anotou o Ministro Luiz Fux no ARE nº 1.513.622/GO, DJe de 20/9/24, a Suprema Corte (ADI nº 2.056) “assentou que a contribuição sem o elemento da compulsoriedade não possui natureza tributária, de forma que não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar”. Dessa orientação não divergiu a Corte a Quo.



    Ademais, verifica-se que o recorrente alega que a contribuição ao FETHAB possui natureza tributária, pois seria compulsória. Como se vê, para superar a compreensão do Tribunal de Origem sobre a inexistência de compulsoriedade na referida contribuição e acolher a alegação do recorrente, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões nas quais se apreciaram casos análogos: ARE nº 1.525.959/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 22/1/24; ARE nº 1.513.622/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/9/24; RE nº 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/5/18; RE nº 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/15; RE nº 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/15.



    Por fim, registre-se que as ADI nºs 6.420/MT e 7.367/MT, nas quais a contribuição ao FETHAB era questionada, foram julgadas prejudicadas, em razão da substancial modificação no contexto dos parâmetros de constitucionalidade, ante a edição da EC nº 132/23, que incluiu o art. 136 no ADCT. 



    Tal dispositivo estabelece que os estados possuidores, em 30/4/23, de fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativo ao ICMS, podem instituir “contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto”, observadas as estipulações referidas nos incisos desse artigo. Um desses incisos, a propósito, prevê que, ao ser instituída a contribuição semelhante, haverá a extinção da contribuição correspondente vinculada ao ICMS, vigente em 30/4/23.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente